Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750959-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: GETULIO REI DA CARNE DE SOL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cadastramento de Empresas Públicas e Privadas – Autos Eletrônicos - Obrigatoriedade - Probabilidade do Direito - Ausência SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, a qual determinou emenda à inicial para comprovação do cadastro da empresa autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJE ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a impossibilidade realizar o cadastro no sistema. Aduz não possuir pessoal habilitado para operar computadores e receber comunicações eletrônicas. Sustenta que o cumprimento da decisão recorrida causará grande prejuízo, pois não haverá ninguém para verificar intimações e citações. Requer o prosseguimento de feito sem a necessidade do supracitado cadastramento. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, a fim de receberem citações e intimações, in verbis: “§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” Destarte, o art. 2o da Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018 deste Tribunal regulamenta o tema e exclui da obrigatoriedade do cadastramento somente as microempresas e empresas de pequeno porte, o que não é o caso dos autos. Confira-se: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Dessa forma, o cadastramento do credor garantirá celeridade, eficiência e publicidade na prestação jurisdicional, sendo, portanto, medida imperativa, exigida pela legislação específica. Esse é, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Portaria GC 140/2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, todas as empresas e entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, estão obrigadas a se cadastrar nos sistemas de processo de autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, não estando os fundos de investimento, que se equiparam a condomínios, isentos de tal obrigação. 2. Apelação não provida. Unânime." (Acórdão 1778258, 07065976120178070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023.) Portanto, não vislumbro a existência da probabilidade de provimento do recurso, porquanto a inabilidade do credor não pode ser usada como escusa para descumprimento de lei. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator